Tribunal: TJES
Processo: 5001128-90.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-90.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001128-90.2019.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
B2W COMPANHIA DIGITAL, LORENA CALEGARI MOTA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO SEM INDICAÇÃO DE DATA E ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE. CONDIÇÃO DO PRODUTO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré LG, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente à substituição do produto viciado e ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No que se refere ao objeto da demanda, em que pese sustente a Recorrente que a avaria constatada (tela trincada) decorre de mau uso da consumidora, nota-se do laudo técnico apresentado nos autos a ausência de indicação de data da análise realizada, bem como inexistente assinatura do profissional responsável pela sua expedição. Ademais, percebe-se que não houve comprovação quanto à condição do produto quando do seu recolhimento na residência da Recorrida (sobretudo a partir de eventual entrega de recibo atestando a existência prévia de avaria visível e evidente), sendo certo que a existência de trinco na tela no momento da entrega do bem é firmemente negada pela consumidora.

(4). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que a prova produzida pela Recorrente é insuficiente para demonstrar eventual excludente de responsabilidade quanto ao vício deflagrado na hipótese, razão pela qual devida a substituição do produto, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(5). Por fim, quanto aos danos morais, também compreendo que não merece reforma a sentença objurgada, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (recusa de reparo de produto viciado, mesmo após diversas tentativas de solução administrativa do problema), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)